Tribunal: TJSP
Processo: 0002183-58.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial provido.
2-) Pleito visando a retificação de cálculo para fins de progressão de regime para aplicação de 60% do lapso temporal.
3-) Verifica-se que o legislador, ao editar a lei 13.964/19, em nenhum momento utilizou o termo reincidente específico, por isso não é possível inferir que assim o seja. Considerando a reincidência do recorrente, que

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial provido.
2-) Pleito visando a retificação de cálculo para fins de progressão de regime para aplicação de 60% do lapso temporal.
3-) Verifica-se que o legislador, ao editar a lei 13.964/19, em nenhum momento utilizou o termo reincidente específico, por isso não é possível inferir que assim o seja. Considerando a reincidência do recorrente, que atualmente cumpre pena por delito hediondo, estupro de vulnerável, correta a imposição da porcentagem de 60% do lapso temporal, para fins de progressão de regime prisional, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.
4-) Recurso provido para que seja realizada a retificação do cálculo de pena do agravado, para fazer constar o percentual de 60% do lapso para fins de progressão de regime prisional.